Tribunal: TJBA
Processo: 8079262-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079262-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON ALVES LIMA

Advogado(s)
:
ELEILZA SANTOS SOUZA

AGRAVADO: PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no juízo de origem, em controvérsia relativa à validade de ato citatório realizado em endereço que não corresponde à residência ou ao local de trabalho do agravante Wilson Alves Lima, com pedido de reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação encaminhada a endereço diverso da residência ou do local de trabalho do agravante; (ii) estabelecer se o reconhecimento da nulidade da citação impõe a invalidação dos atos processuais subsequentes que dela dependem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto indispensável de validade do processo, pois integra o réu à lide e assegura ciência inequívoca da demanda, contraditório e ampla defesa.

4. O encaminhamento do mandado citatório a endereço que não corresponde à residência ou ao local de trabalho do agravante impede o conhecimento da ação e inviabiliza o exercício regular da defesa.

5. A ausência de citação válida viola o devido processo legal e priva o réu da oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, produzir provas e influenciar o convencimento judicial.

6. A nulidade da citação não pode ser afastada por conveniência de celeridade processual, porque a formação válida da relação jurídica processual depende da regular integração do réu à lide.

7. A teoria da aparência não convalida citação realizada em local alheio à esfera de domicílio ou de atuação da parte demandada, pois a presunção de recebimento exige que a diligência ocorra no endereço correto da parte.

8. O recebimento da carta citatória em endereço diverso daquele correspondente ao domicílio do agravante rompe a presunção de que o recebedor possui vínculo de subordinação, representação ou dever jurídico de encaminhar a comunicação judicial ao destinatário.

9. A manutenção de citação viciada compromete a higidez do procedimento, caracteriza cerceamento de defesa e contamina os atos processuais subsequentes que dependem da regular formação da relação processual.

10. O reconhecimento da nulidade da citação por vício de endereçamento impõe a invalidação dos atos processuais posteriores que dela dependam, nos termos da regra de derivação das nulidades.

11. A gravidade do vício exige o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato citatório no endereço correto do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação encaminhada a endereço que não corresponde à residência ou ao local de trabalho do réu é nula por impedir sua ciência inequívoca da demanda.

2. A teoria da aparência não convalida citação realizada em local estranho ao domicílio ou à esfera de atuação da parte demandada.

3. A nulidade da citação invalida os atos processuais subsequentes que dela dependem, em razão da ausência de formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, 248, § 2º, e 281.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040865-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publicado em 11.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028884-14.2025.8.05.0000, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publicado em 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

07